Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REFORMA PARCIAL.
1. Não há nulidade nas provas fornecidas pela Defesa, consubstanciadas em print screen de conversa mantida no aplicativo Whatsapp. No caso, além do fato de a Defesa não ter apresentado qualquer fundamento idôneo que demonstre a adulteração da prova, este Tribunal de Justiça admite como válida a utilização desse meio de prova.
2. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir medida protetiva de urgência, não há falar em absolvição.
3. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário e, apenas secundariamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. No caso, reduzo a quantia arbitrada na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.